Tribunal: TJMT
Processo: 1001353-10.2021.8.11.0012
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001353-10.2021.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[LAZARA ESMERIA DE ARAUJO - CPF: 535.072.581-53 (APELADO), NEWTON EMERSON BELLUCO - CPF: 284.865.458-97 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO POR MEIO ELETRÔNICO. VALIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO INDEVIDA.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a inexistência de relação contratual com a autora e condenou a ré à restituição dos valores descontados a título de cartão de crédito consignado, além de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar: (i) se houve contratação válida de cartão de crédito consignado por meio eletrônico entre as partes; e (ii) se é devida a restituição dos valores descontados e a indenização por danos morais decorrentes de suposta ausência de relação jurídica.

III. Razões de decidir

3. Os documentos juntados comprovam a efetiva contratação do serviço por meio eletrônico com assinatura digital, IP de origem e hash criptográfica, além da coincidência dos dados pessoais e da demonstração dos depósitos bancários efetuados em favor da autora.

4. A contratação digital, nos moldes da Instrução Normativa INSS no 100/2019, é suficiente para demonstrar a existência de vínculo jurídico entre as partes, não havendo indícios de vício de consentimento ou fraude.

5. Não configurada falha na prestação de serviço, tampouco dano moral indenizável, uma vez comprovada a regularidade do contrato e a liberação dos valores.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Tese de julgamento:

"1. A contratação de cartão de crédito consignado por meio eletrônico, com assinatura digital e depósito dos valores na conta bancária do contratante, é válida e eficaz, nos termos da IN INSS no 100/2019.

2. Inexistindo falha na prestação do serviço bancário, é indevida a restituição de valores descontados e a condenação por danos morais."

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1001353-10.2021.8.11.0012

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO:

LAZARA ESMERIA DE ARAÚJO

Colenda câmara:

Cuida-se de apelação cível interposta por BANCO BMG S.A. contra sentença proferida nos autos da ação declaratória cumulada com pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais movida por LAZARA ESMERIA DE ARAUJO, na qual se reconheceu a inexistência de relação contratual e se impôs à ré a restituição dos valores descontados, bem como o pagamento de danos morais no valor de R$ 6.000,00. O juízo de origem considerou não comprovada a contratação e reputou configurada falha na prestação do serviço.

Sustenta o apelante, em síntese, que há prova inequívoca da contratação e da efetiva disponibilização dos valores na conta da autora, conforme documentos colacionados aos autos.

Alega regularidade formal e material do contrato, validade da autorização eletrônica e ausência de vício de consentimento.

Requer, assim, o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais, com a inversão dos ônus sucumbenciais.

Preparo recolhido - Id. 289095880.

Contrarrazões apresentadas pela parte apelada, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia posta nos autos cinge-se à validade da contratação de cartão de crédito consignado firmada entre as partes em 2016, cujos descontos foram lançados sobre benefício previdenciário da autora.

Sem delongas, o recurso comporta provimento, motivos pelo qual deixo de analisar a preliminar de prescrição da pretensão autoral.

A despeito da sentença de procedência parcial, verifica-se dos autos que o apelante trouxe aos autos o contrato firmado com a autora, assinado eletronicamente, com autenticação digital, IP de origem e criptográfica, além de documentos pessoais coincidentes e comprovantes de crédito dos valores solicitados à conta da apelada.

O conjunto documental comprova que os valores de R$ 1.074,00 e R$ 790,53 foram efetivamente depositados nas contas de titularidade da parte autora (evento 2, doc. 7), sendo incabível, portanto, a alegação de inexistência da relação contratual. Ainda que ausente a via física do contrato, a contratação eletrônica atende aos requisitos legais, especialmente diante da segurança conferida pela autenticação digital, conforme permissivo da Instrução Normativa INSS no 100/2019.

A assinatura digital aliada ao depósito em conta vinculada afasta a alegação de fraude, tornando inequívoca a contratação e a anuência da autora, impondo-se o reconhecimento da validade do negócio jurídico e a improcedência da pretensão indenizatória.

Colaciono o contrato dispõe “
cartão de crédito consignado”
e o faceAdd:

Os teds:

A jurisprudência desta Eg. Câmara:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES – DESERÇÃO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – REJEITADA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AFASTADA - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – MEIO ELETRÔNICO – IDENTIFICAÇÃO BIOMÉTRICA FACIAL – CONTRATO VÁLIDO - AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO
. Se a parte Recorrente é beneficiária da justiça gratuita, seu recurso está isento de preparo. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, eis que a Recorrente trouxe os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente, nos termos do artigo 1.010 do CPC. Considerando as provas de contratação de cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, por meio de assinatura digital, via biometria facial, descabe alegação de ato ilícito, pois agiu a Instituição Financeira no exercício regular do seu direito. Comprovada a contratação pela Apelante assinado por meio de biometria facial e a sua validade, não há reparos a serem feitos na sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados, tendo em vista a ausência de falha na prestação dos serviços bancários no decote das parcelas no benefício da consumidora.

(N.U 1003098-62.2020.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 24/11/2022)

RECURSO INOMINADO. BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
CONTRATAÇÃO COMPROVADA. CONTRATO E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DO VALOR JUNTADOS. VALOR DISPONIBILIZADO AO AUTOR POR MEIO DE CRÉDITO EM SUA CONTA CORRENTE. DESCONTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO
. PARCELAS DEVIDAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO
.
Demonstrada nos autos por meio de documentos, a existência da origem da obrigação ora questionada, deve ser reconhecida a existência de relação jurídica entre as partes. Se a instituição financeira comprova que os descontos na folha de pagamento do consumidor são devidos, não há que se falar em restituição dos valores descontados a este título.

(TJ-MT - RI: 10026895120188110013 MT, Relator: VALMIR
ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/07/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 07/07/2020)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso,
para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Ao arremate, inverto o ônus sucumbencial à autora sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025